Tribunal: CARF
Processo: 13639.000033/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000033/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.711 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARA ELIZABETH CAÇADOR DE CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MUDANÇA DE MODELO.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. Súmula CARF no86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A notificação de fls. 7/12 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 3.694,82. O lançamento originou-se
da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2009 (fls. 16/20), quando foi apurada
a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.448,16, conforme seguinte
motivação, à fl. 11:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000033/2010-85
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000033/2010-85

“Glosa de despesa médica ‘Plano de Saúde’ CAA-OAB-MG – CNPJ n.
22.644.512/0001-23, referente a pagamento para Sérgio Luiz Moreira de Cerqueira
(marido), Sérgio Luiz Moreira de Cerqueira Filho e Lenora Caçador Moreira
Cerqueira (filhos) no valor de R$ 7.448,16, pessoas não constantes da relação de
dependentes na declaração IRPF apresentada.
Os filhos são maiores de 24 anos e apresentaram declarações IRPF em separado. O
marido apresentou declaração IRPF no modelo Simplificado, fazendo opção pelo
desconto simplificado.”
A interessada apresentou a impugnação de fls. 2/5, na qual aduziu, em resumo, que:
( o plano de saúde em 2008 abrangia a ora impugnante, seu marido e seus filhos;
( apenas a impugnante descontou as despesas com plano de saúde em sua declaração,
valendo notar que os pagamentos são realizados, mensalmente, por apenas uma boleta,
contendo o valor total;
( é princípio do Estado de Direito que ninguém pode ser obrigado a fazer ou a deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de Lei;
( a impugnante sempre pagou a totalidade do plano de saúde e vinha efetuando a
dedução da despesa em sua declaração de ajuste anual porque a lei assim o permite,
sendo que se nenhum dos demais beneficiários se aproveita em suas respectivas
declarações do desconto é de se questionar como a Receita Federal poderia se sentir
lesada;
( o simples fato de os demais beneficiários do plano de saúde não constarem da
declaração da impugnante não é razão suficiente para inibir a dedução em comento;
( ainda que o desconto do valor total do plano não pudesse ser feito, teria a impugnante
o direito ao desconto padrão de 20%, próprio do modelo simplificado, o que torna
exorbitante e indevido o lançamento.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO.
No ano calendário em foco, o entendimento administrativo à luz da legislação de
regência da matéria era o de que o contribuinte, titular de plano de saúde, só poderia
deduzir os valores referentes aos dependentes indicados em sua declaração de ajuste
anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/3/2012 (fl.27), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 18/4/2012 (fl. 30), requerendo o restabelecimento dos
valores declarados ou, alternativamente, o direito ao desconto de 20% relativo ao modelo
simplificado da declaração de ajuste anual.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000033/2010-85

O litígio recai sobre despesas médicas relativas a terceiros não informados como
dependentes na declaração de ajuste da contribuinte.
Em se recurso, a contribuinte reitera os argumentos submetidos ao colegiado de
primeira instância. Considerando que a decisão recorrida analisou as questões postas na forma
devida e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do
acórdão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Para a análise do debate promovido pela impugnante, cabe observar alguns comandos
estabelecidos no art. 80 do RIR/1999:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea ‘a’).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
...”
Na conjugação dos precitados incisos “I” e “II”, é de se destacar que os pagamentos
efetuados a planos de saúde, no que se refere à dedução de despesas médicas,
restringem-se àqueles realizados pelo contribuinte, em razão de benefício próprio e
a de seus dependentes. Nessa ótica, com base assentada de forma restrita na
legislação, os valores pagos a plano de saúde em prol do cônjuge e dos filhos da
notificada não poderiam se constituir em objeto de dedução.
Para o período em foco (exercício 2009; ano calendário 2008), a Receita Federal prestou
orientação em seu “site” (www.receita.fazenda.gov.br), na seção de perguntas, que
colocou pá de cal na questão:
“PLANO DE SAÚDE – DECLARAÇÃO EM SEPARADO
358 – O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declararem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que forem consideradas dependentes.”
Forçoso reconhecer que, em alguns exercícios antecedentes (até o exercício 2008; ano
calendário 2007), houve certa mitigação da legislação em debate no entendimento
administrativo, de toda sorte mesmo isso não atingiria o pleiteado pela impugnante.
Em assim sendo, e seguindo o entendimento que adotou a autoridade revisora, sem se
olvidar que o cônjuge da interessada apresentou a declaração em separado no modelo
simplificado e que seus filhos sequer poderiam ser considerados dependentes, não
assiste direito à contribuinte de deduzir os totais pagos ao plano de saúde, vinculados
aos titular (cônjuge) e demais beneficiários (filhos).
Questiona a interessada a existência de alguma lesão ao erário, em razão do fato de se
aproveitar o total da dedução relativa ao plano de saúde, quando os demais beneficiários
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000033/2010-85

não a aproveitam. Nesse sentido, é patente a lesão, considerando a adoção pelos outros
do desconto simplificado, porquanto esse substituiria um padrão médio de gastos,
inclusive abrangendo despesas médicas. Ademais, a legislação e o entendimento
administrativo atual são claros no sentido de que os gastos devem estar vinculados aos
dependentes tributários, para efeito de serem considerados como dedutíveis (art. 80, §
1o, II, do RIR/1999).
A escolha pelo modelo de declaração, simplificado ou completo, ocorre na ora de
sua entrega ; logo, embora visível, no caso em concreto, o prejuízo da apuração do
imposto consideradas as deduções após a glosa ocorrida em relação ao que se obteria se
adotado o desconto simplificado, não há previsão legal para que ocorra alteração
nesse sentido.
(destaques acrescidos)
Em relação à solicitação para mudança de modelo da declaração, acrescento a
Súmula CARF no 86, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital